Tribunal: STF
Processo: ARE 1372787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “Processo Penal. Violação do verbete 524 do col. STF. Inocorrência. Presentes novas e relevantes provas, era dever do Parquet postular o desarquivamento do inquérito e oferecer denúncia. Litispendência não demonstrada. Incidente de conferência de eventual insanidade mental que exigia ao menos dúvida. Desatino peculiar a outro desvio de comportamento, não patológico. Falta dos imprescindíveis indicadores no sentido apontado pela defesa. 



    Peculato-apropriação. Suposta atipicidade. Infrator que foi beneficiado pelo arquivamento inicial do inquérito. Descoberta posterior de que houve depósito de valor pertencente ao erário com novos valores do erário público, nisso evidenciado o dolo, mesmo porque aqueles montantes passaram pela conta bancária particular do então Procurador do Estado encarregado da execução de créditos tributários na região. 



    Dosimetria. Súmula 444 do e. STJ. Alegação de desatendimento da mesma. Inocorrência. MM Juiz que majorou a corporal na la fase em razão da condição pessoal, profissional e funcional do faltoso e de o mesmo estar violando os deveres constitucionais de eficiência e probidade para com a coisa pública. 



    Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 29 de janeiro de 2018, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 19).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente